Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738442-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME AGRAVADO: ELEICAO 2014 AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO GOVERNADOR, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725318-08.2019.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de ELEICAO 2014 AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO GOVERNADOR, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-DF e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242336762), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o desbloqueio dos valores objetos de constrição nos autos. Na oportunidade, a d. Juíza deferiu o pedido formulado pelo executado e determinou o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, reconhecendo tratar-se de recursos públicos vinculados ao fundo partidário. Entendeu que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, XI, do CPC, ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere caráter absoluto a essa proteção, porquanto fundada na natureza pública e na destinação específica dos repasses. Registrou, ainda, que a documentação acostada comprovou a origem partidária dos créditos atingidos, razão pela qual concluiu pelo afastamento da constrição. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 243331322), foram rejeitados, consoante decisão de ID 245758479. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, na medida em fora determinado o desbloqueio de numerário sem que se oportunizasse sua manifestação. Afirma que ainda que se trate de matéria de ordem pública, subsiste a necessidade de intimação da parte para o exercício do contraditório, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Ressalta que a omissão lhe causou prejuízo efetivo, porquanto restou inviabilizada a discussão acerca da relativização da impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão que liberou os valores constrito e determinada a realização de uma nova consulta ao SISBAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76075207. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as partes agravadas para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 16:32:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora